Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-27.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-27.2022.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE FATIMA DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACTIO NATA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Maria de Fátima Costa Souza, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de desfalque e ausência de correta atualização dos valores da conta vinculada ao PASEP da autora. O recorrente impugna a condenação imposta em demanda que versa sobre suposta má prestação do serviço na administração da conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está submetida ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na ciência comprovada dos desfalques; (iii) determinar se, diante da complexidade da controvérsia e da documentação acostada, é necessária a realização de perícia contábil; e (iv) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção da prova técnica, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP quando a demanda discute desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de juros e correção monetária, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A controvérsia não recai sobre índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo ou sobre obrigação direta da União, mas sobre alegada má gestão da instituição administradora, o que atrai a responsabilidade processual do Banco do Brasil.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição corresponde ao dia em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, em aplicação da teoria da actio nata, conforme a orientação firmada no Tema 1.150 do STJ.

A administração do PASEP impõe ao Banco do Brasil o dever de manter as contas individualizadas, creditar atualização monetária, juros e resultados das operações financeiras, além de processar saques e retiradas autorizadas.

A distribuição dinâmica do ônus da prova incide na hipótese, porque a instituição financeira possui maior facilidade para apresentar microfilmagens, extratos e demais documentos necessários à demonstração da regularidade dos repasses e atualizações da conta.

A controvérsia envolve matéria contábil complexa, com análise de documentação extensa, índices de atualização, juros incidentes e abatimento de valores levantados, o que torna indispensável a prova pericial para o julgamento seguro da causa.

O julgamento antecipado da lide sem a produção da perícia contábil requerida impede o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos e configura cerceamento de defesa.

A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, constitui medida necessária para viabilizar a realização de perícia contábil e a adequada apreciação do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demanda que discute desfalques e ausência de correta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP decorrentes de alegada má gestão da instituição administradora. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência comprovada do titular acerca da lesão, nos termos da teoria da actio nata. 3. A complexidade da apuração de diferenças de valores em conta PASEP exige, em regra, prova pericial contábil quando necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 4. O julgamento antecipado da lide sem produção de perícia essencial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 370, 373, I, II e § 1º, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 205; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 2º; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10; RITJPA, art. 24, XIII, “q”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, REsp nº 1.895.936/TO e REsp nº 1.895.941/TO, Tema 1.150; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.8.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí-PA, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARIA DE FÁTIMA COSTA SOUZA, com o objetivo de restituição das quotas do PASEP.

Síntese da demanda.

Na origem a parte apelada ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA COSTA SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Relata a autora ser inscrita e cadastrada no PASEP e que solicitou o levantamento do saldo ao Banco requerido, mas recebeu quantia menor que a devida e sem as correções monetárias.

A inicial requer: a inversão do ônus da prova; a condenação da Ré a restituir os valores da conta PASEP da autora, no montante de R$ 12.094,87 (doze mil e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos); o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano moral.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

CONDENAR a parte requerida a indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, e devendo ser abatido o valor já levantado pela parte-autora, a partir do ajuizamento da demanda, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

O vencido arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

De modo a evitar o ajuizamento de Embargos de Declaração, registre-se que as demais alegações são rejeitadas, por serem incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente sentença por seus próprios fundamentos.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se o ocorrido e dê-se baixa nos respectivos sistemas legais”

Inconformado com a sentença, o BANCO DO BRASIL interpôs Recurso de Apelação Cível – Id. 20707689

MARIA DE FATIMA COSTA SOUZA, apresentou contrarrazões – Id. 20707697.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube a relatoria ao Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, que proferiu decisão afirmando:

“(...) Desta forma, diante dos fundamentos expostos, vislumbro que os autos devem ser remetidos a uma das Turmas de Direito Público, que possui competência regimental para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos perante as Turmas de Direito Público.(...)”

Após receber os autos, proferi decisão monocrática suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA, uma vez que havia na época divergência acerca da competência para julgar o presente apelo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II –
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o desfalque das contas relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por má-prestação de serviço pelo Banco do Brasil no qual ocasionou desfalques e ausência de incidência de juros devidos.

Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar alguns assuntos nos quais foram devidamente julgadas nos Recursos Especiais nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO que originaram o Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

O STJ entende também que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1.150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos.

A partir do julgado é possível concluir que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da
actio nata
no seu viés objetivo, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

Após essa breve introdução acerca dos fatos. Passo a examinar o mérito propriamente dito.

Da leitura dos dispositivos anteriormente mencionados, conclui-se que cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, bem como a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador.

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)

Neste sentido, o CPC inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Dessa forma, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Compulsando os autos, destaca-se que o art. 3º da Lei Complementar 26/75, dispõe que cada servidor público tinha uma conta individualizada do PIS/PASEP, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PISPASEP.

Os valores correspondentes aos créditos mencionados acima poderão, a critério do participante, ser retirados ao final de cada exercício financeiro, conforme previsão do então vigente art. 4º, § 2º, da LC 26/75 (revogado pela Medida Provisória nº 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019), que estava assim redigido: "será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º".

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

Portanto, faz-se necessário a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira apresente todos os documentos do titular da conta para comprovar que realizou todo o repasse dos valores nos moldes da Legislação do Fundo PIS-PASEP.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ.
PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Dessa forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre os critérios, os quais estão no site: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de
perícia
contábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
APELAÇÃO
CÍVEL,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de
perícia
contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026